Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de réu multirreincidente, é admissível a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.
2. Não há falar na fixação de regime semiaberto, quando a pena corporal for superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu for multirreincidente, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.